Tribunal: TJPA
Processo: 0011296-86.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011296-86.2018.8.14.0401

APELANTE: EWERTON BRITO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0011196-86.2018.8.14.0401

APELANTE:
EWERTON BRITO MIRANDA

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA - VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

CAPITULAÇÃO:
Art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 - Tráfico de entorpecentes na modalidade privilegiada

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA:
EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE FORJADO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.

3. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.

4. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no juízo das execuções penais.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EWERTON BRITO MIRANDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que lhe impôs a pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, para cumprimento em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 33, §4°, da lei 11.343/06, reprimenda que fora substituída por prestação de serviços à comunidade.

Narra a peça acusatória:

“(...) no dia 17/05/2018, por volta de 18h55 (BOP à fl. 16), os policiais militares Arnaldo do Nascimento Cardoso, Ewerton Sérgio Melo de Almeida e Pedro de Souza Fialho Júnior estavam realizando policiamento ostensivo pelo bairro da Condor, quando ao passarem pela passagem Alvino, avistaram o denunciado posteriormente identificado como EWERTON BRITO MIRANDA, próximo a um muro de um terreno baldio, e presenciaram o momento em que o mesmo, ao perceber a presença dos policiais, jogou um volume que trazia consigo por um buraco no muro.

Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, os agentes públicos realizaram a abordagem. Durante a revista encontraram na posse do denunciado a quantia de R$40, 00 (quarenta reais), bem como constataram que dentro do volume que este havia jogado, havia (7) sete “tabletes” (textuais) contendo erva seca prensada e, mais, 16 (dezesseis) “petecas” (textuais) armazenando substância petrificada amarelada.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás. (...)”.

(Denúncia - ID 14858567, pg. 03)

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33 da lei 11.343/06.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado
EWERTON BRITO MIRANDA
como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença, o apelante recorreu da decisão com fundamento no art. 593, I, CPP, requerendo, em sede de razões, a
(i)
preliminar de nulidade do processo, tendo em vista que a prisão em flagrante teria sido forjada pelos policiais militares que a efetuaram;
(ii)
a absolvição, ante a negativa de autoria, bem como por não haver provas da existência do fato para corroborar uma condenação, fundamentando seu pedido no inciso II do art. 386, CPP; e, alternativamente, a
(iii)
exclusão da pena de multa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau sustentou o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do pleito, entendendo ser inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DO FLAGRANTE FORJADO

Sustenta a defesa a ilegalidade quanto à prisão em flagrante do apelante, por ter havido flagrante supostamente forjado.

Entretanto, conforme consta dos autos, os policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente, tanto em sede policial como em juízo, relataram concisa e detalhadamente os fatos ocorridos, salientando que o apelante, ao avistar a aproximação dos militares, jogou o material entorpecente em um terreno baldio, através de um buraco no muro, buscando, assim, desvencilhar-se do flagrante iminente.

Dessa feita, entendo não haver mácula na abordagem policial realizada. Inexistindo nulidade a ser reconhecida, impõe-se a rejeição da preliminar.

II - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pese os argumentos do recorrente (não haver provas da existência do fato), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de entorpecentes (IPL em anexo), pelo laudo definitivo (ID 14858658), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Conforme se pode verificar do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso após ser encontrado em atitude suspeita, em via pública, ocasião em que tentou se desfazer de certa quantidade de substância vulgarmente conhecida por ‘maconha’, bem como substância petrificada de coloração amarela, conhecida por ‘cocaína’.

Subsequentemente, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de inquérito policial, a testemunha Arnaldo Joaquim do Nascimento Cardoso aduziu:

“(...) Que é Policial Militar lotado no Motorecobrimento/CPC, em atividade de rotina na presente data, por volta de 18h40, no bairro da Condor, a guarnição do declarante transitava pela Passagem Alvino quando perceberam a presença do flagranteado, posteriormente identificado como EWERTON BRITO MIRANDA, o qual estava próximo a um muro no qual havia um bruaco que dá acesso a um terreno baldio, ocasião em que o flagranteado tinha nas mãos um volume nas cores branco e verde; QUE, ao perceber a presença dos policiais militares o flagranteado imediatamente se desfez do volume jogando-o através do buraco no muro para dentro do terreno baldio; QUE, diante dessa atitude do flagranteado a guarnição resolveu realizar a abordagem submetendo-o a uma busca pessoal, encontrando em seu poder a quantia de R$40,00; QUE, foi realizada uma busca no terreno baldio, na área próxima ao buraco pelo qual o flagranteado atirou o volume acima referido; QUE, naquele terreno foi encontrado o citado volume, tratando-se de saco plástico nas cores branca e verde; QUE, o interior daquele saco haviam 07 (SETE) PORÇÕES NA FORMA DE TABLETE PEQUENOS CONFECCIONADOS EM PAPEL ALUMÍNIO, CONTENDO EM SEU INTERIOR ERVA SECA PRENSADA e 16 (DEZESSEIS) EMBALAGENS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO PRETO NO FORMATO DE ‘PETECAS’ CONTENDO CERTA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA PETRIFICADA DE COLORAÇÃO AMARELADA. QUE, diante dos fatos foi dada ordem de prisão ao flagranteado. (...)”.

Em sentido congruente ocorreram as declarações das testemunhas Everton Sérgio Melo de Almeida e Pedro de Souza Fialho Júnior, também durante o inquérito, por meio das quais confirmou-se o depoimento da testemunha ao norte nominada.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais.

Não há evidência, nem mesmo sugestão de que os agentes houvessem imputado falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros - notadamente quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Nesse sentido, vejamos a compreensão deste E. TJPA:

“(...) 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o auto de prisão em flagrante, o auto de apresentação e apreensão da droga, os laudos de constatação e toxicológico definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. (...)”.

(2017.04330333-28, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. 2ª Turma de Direito Penal. DJe 10/10/2017)

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes ante a negativa de autoria e insuficiência de provas.

Anote-se que, apesar de os agentes policiais não terem presenciado a mercância de drogas de fato, as circunstâncias apontam que o material apreendido era destinado à traficância, ante a forma de acondicionamento do entorpecente (embalado em pequenas porções individuais).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

III - DO PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteou, ainda, a exclusão da pena pecuniária, ao argumento de que o apelante seria hipossuficiente.

Inicialmente, necessário destacar que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, vez que se trata de fator integrante do preceito secundário do tipo penal.

Vejamos a preleção do E. STJ:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 04/12/2020)

A jurisprudência das Cortes Superiores segue orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no juízo das execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do E. TJDF:

“(...) 3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...)”.

(Acórdão ID 1004105. Rel. Des. George Lopes. 1ª Turma Criminal. DJe 22/03/2017)

Desse modo, ainda que se trate de pessoa apta a receber o benefício da justiça gratuita, incabível é a eximição do pagamento da pena de multa. Trata-se de matéria afeta ao juízo da execução, e, nesta fase, inapta a alteração.

Assim, por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a sentença recorrida em todas as suas determinações e fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023